Tribunal: TJES
Processo: 5014581-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014581-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SEBASTIAO RIBEIRO LACERDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. ILEOSTOMIA. RECUSA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, e a proteção da vida se sobrepõem a argumentos de natureza estritamente financeira da operadora, especialmente quando a ausência dos insumos expõe o paciente a risco concreto de agravamento de sua condição de saúde.

2. A negativa de fornecimento de insumos necessários para o tratamento de ileostomia equivale à inviabilização do tratamento da patologia coberta, o que configura prática abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5014581-62.2025.8.08.0000

Agravante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado: Sebastião Ribeiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id 75690272, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por de Sebastião Ribeiro Lacerda, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo de insumos médicos essenciais para o agravado.

Nas razões recursais de id 15748985, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão merece ser reformada porque os materiais pleiteados não possuem cobertura obrigatória, conforme o Anexo IV do Rol da ANS; b) a medida é irreversível, pois o agravado, sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, não poderá ressarcir os valores despendidos caso a ação seja julgada improcedente; c) o alto custo dos insumos afetará a viabilidade financeira da operadora, prejudicando os demais beneficiários do plano de saúde.

Decisão proferida no id 15955100, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 16034892.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer insumos médicos necessários ao tratamento do agravado.

Conforme expressamente fundamentado na decisão de origem, a ausência dos insumos médicos prescritos expõe o paciente, pessoa idosa, a um risco concreto e iminente de complicações dermatológicas, fissuras, infecções e falhas no uso do equipamento coletor, o que pode agravar a sua condição de saúde.

A necessidade do uso contínuo e vitalício desses materiais é incontroversa, e a espera pelo julgamento final do processo poderia infligir sofrimento desnecessário ao paciente, violando a sua integridade física e a sua dignidade.

O direito à saúde, como direito fundamental, sobrepõe-se a um eventual prejuízo patrimonial da operadora, de maneira que a reversibilidade da medida labora em favor do agravado, pois os danos à sua saúde, caso a liminar seja suspensa, seriam de difícil ou impossível reparação, ao passo que os custos dos materiais representam uma obrigação puramente patrimonial que pode ser discutida futuramente em juízo, a depender do resultado da demanda.

Assim, o argumento de que o valor despendido não poderá ser devolvido devido à concessão da gratuidade de justiça não se sustenta como motivo para suspender a medida, pois o perigo de dano à saúde e à vida do paciente é incomparavelmente maior do que o risco de prejuízo financeiro da operadora.

A tese da agravante de que a recusa se baseia na não inclusão dos insumos no Anexo IV do Rol da ANS não se mostra consistente, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apesar de considerar o rol da ANS como regra taxativo, reconhece exceções, em especial para os casos em que os materiais são essenciais e indissociáveis ao tratamento de uma doença coberta pelo contrato.

A negativa de fornecimento dos insumos necessários para a ileostomia equivale, portanto, à inviabilização do tratamento da patologia, que é coberta pelo plano de saúde, o que configura prática abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Analisando casos semelhantes, a Primeira Câmara Cível reconhece que
“Em relação à assistência domiciliar, incluem-se dentre as exigências mínimas do plano referência descrito na Lei, a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia. Isto é, tais tratamentos deverão ser prestados em caráter domiciliar, independentemente de previsão contratual, bastando a solicitação médica nesse sentido”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000146-45.2017.8.08.0067, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julgado em 11.07.2023).

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma decisão, motivo pelo qual a mantenho integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.